Tribunal: TJMT
Processo: 1002139-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RAI 1002139-27.2020.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA., em face de decisão prolatada pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos do processo no 1000102-55.2020.811.0023 (Ação de Cobrança), ajuizada em desfavor de TEO VEÍCULOS – EIRELI, que indeferiu a gratuidade de justiça e pagamento de custas ao final do processo, todavia, concedeu o parcelamento das custas processuais, em 6 (seis) parcelas de igual valor, devendo a primeira ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, e as demais nos meses subsequentes, sob pena de extinção do processo.
Argumenta a agravante que, aportou aos autos (id. 28136562) documentos comprobatórios de sua necessidade na concessão da justiça gratuita; assim, deve ser reformada a r. decisão agravada e o deferimento da justiça gratuita, ou, postergação ao final do processo.
Assevera ainda, que o MM. Juízo de piso, não só obstaculizou o acesso à justiça, como também resguardou ao agravado oportunidade para afastar a eficácia da jurisdição (enriquecimento ilícito).
Requer seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão inicial, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, que seja concedida ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita, caso não seja o entendimento, seja postergada ao final do processo; no mérito, seja dado provimento ao recurso.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque é cediço que o fato da pessoa jurídica estar em recuperação judicial, por si só, não dá direito automático da justiça gratuita. E, no caso, inexistem provas da hipossuficiência alegada.
Para ilustrar:
“(...)
2. O fato de a pessoa jurídica estar em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita.
Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1213905/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, voltando-me a seguir conclusos.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator